Tribunal: TJBA
Processo: 8007493-59.2022.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007493-59.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERICK SILVA DANTAS SANTOS Advogado(s): LIZ ALVES COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO INICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM ESTARIA DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE NOS TERMOS DOS ARTIGOS 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DO CRIME E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. I - Deve ser rechaçado o pedido de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado a quo ao proferir o decisum, apenas explicitou as razões de seu convencimento, diante dos elementos probatórios colhidos na instrução, indicando a existência do crime e os indícios de autoria, sem esboçar qualquer juízo de valor sobre os fatos, em estrita observância aos limites previstos nos artigos 413, do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, fundamentando, de forma idônea e adequada, a decisão objurgada. II – A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas, que são claros e precisos, estando a prova testemunhal coesa e harmônica entre si, imputando ao Recorrente a autoria do delito, de modo há nos autos indícios suficientes de autoria em relação ao delito de homicídio qualificado consumado. III - Diante de tais elementos probatórios, que demonstram a existência, nos autos, da materialidade delitiva e de suficientes indícios de autoria do Recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, afastando-se, assim, o pleito de impronúncia do Recorrente. IV – Não procede o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado pelo Recorrente. No caso dos autos, o MM. Juízo a quo manteve a prisão preventiva do Paciente, diante da manutenção dos motivos que ensejaram a sua decretação, ressaltando a necessidade de privação do direito de locomoção para resguardar a ordem pública, diante da gravidade das condutas, atribuídas ao Recorrente e seu periculum libertatis, uma vez que, após a sua localização, permaneceu preso durante toda a instrução processual. V - Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto aventado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna). VI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007493-59.2022.8.05.0274, do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista-BA, em que figura, como Recorrente, ERICK SILVA DANTAS SANTOS, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, .